Tribunal: STF
Processo: Ext 1114
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS.
   IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
1.      A transmissão da Nota Verbal por via diplomática
   basta para conferir-lhe autenticidade, sendo dispensável a
   tradução por profissional juramentado. Ademais sequer cabe
   discutir eventual vício na Nota Verbal se os documentos que a
   acompanham contêm narração dos fatos que deram origem à
   persecução criminal no Estado requerente, viabilizando-se, assim,
   o exercício da defesa.
2.      Assente a jurisprudência deste Supremo
   Tribunal no sentido de que o modelo que rege, no Brasil, a
   disciplina normativa da extradição passiva não autoriza a revisão
   de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de
   persecução penal praticados no Estado requerente.
3.      O Supremo
   Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do
   pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I,
   alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido,
   deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente
   da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a
   entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério
   discricionário do Presidente da República.
4.      Extradição
   deferida, nos termos do voto da Relatora.